Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709268-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE MELLO ALFARONE AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL DE MELLOO ALFARONE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0704920-30.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 226382176 dos autos originários): “Tendo sido cumprida a determinação veiculada em ID 224682143, recebo a emenda e passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo, movida por RAFAEL DE MELLO ALFARONE em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Em síntese, relata o autor ter prestado o concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista de Tecnologia da Informação – Análise de Negócio de TI, criado no âmbito Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, promotora do certame. Expõe que, no ato da inscrição, teria se autodeclarado pardo, com o fito de concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas, tendo sido aprovado nas provas objetivas. Verbera, contudo, que, em etapa de aferição da autodeclaração, a comissão própria, integrante da banca examinadora, teria deliberado pelo seu não enquadramento como pessoa parda. Afirma que, interposto recurso administrativo contra a decisão da banca examinadora, ao qual não foi dado provimento. Sustenta que a referida avaliação não se afiguraria precisa, na medida em que, conforme declarou na inscrição, considera-se uma pessoa parda, o que legitimaria a sua participação no sistema de cotas. Diante de tal quadro, requereu provimento judicial liminar, a fim de sobrestar o ato administrativo que não considerou o autor como pessoa parda, assegurando-se, assim, a sua permanência no certame, e, subsidiariamente, nova avaliação de heteroidentificação ou a atribuição de fundamentação ao ato. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a situação apresentada, nesta sede provisória de apreciação, observo que o autor não logrou demonstrar a presença de ambos os requisitos. Almeja o requerente um provimento bastante a modificar a avaliação realizada, pela banca, quanto à idoneidade de sua autodeclaração, realizada em etapa de concurso público para o provimento de vagas em cargo provido pela empresa pública DATAPREV. Objetiva o demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de avaliação da comissão, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem, em regra, ser revistos pelo Poder Judiciário. Para além, quanto à questão especificamente trazida a Juízo, é certo que, em julgamento de Ação Direta de Constitucionalidade (ADC no 41/DF), o Supremo Tribunal Federal findou por consolidar o entendimento de que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Conforme se colhe do arrazoado autoral, o requerente estaria a divergir da conclusão alcançada pela comissão própria da banca examinadora, ao argumento de que, segundo a sua concepção pessoal, seria qualificado como pessoa parda, o que o autorizaria a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas. Ressai evidente, com isso, do próprio objeto da insurgência, a inexistência de manifesta ilegalidade na avaliação da autodeclaração, ou mesmo de afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não se achariam aclarados os critérios adotados pela banca, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional para promover um controle de legalidade. Cumpre asseverar que, de acordo com o documento de ID 224375747, a decisão, em sede recursal, apresentada pela requerida, para concluir pelo não enquadramento do autor enquanto pessoa autodeclarada parda, restou suficientemente fundamentada (ausência de traços fenotípicos inerentes ao negro), a afastar, ao menos nesta sede, a alegação de ausência de fundamentação adequada. Nesse contexto, no que se refere à decisão pelo não enquadramento do candidato como preto ou pardo, descabe concluir, de plano, que a conduta da banca se mostre, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, flagrantemente ilícita ou abusiva. Inviável, com isso, pretender reverter, de plano, o entendimento da comissão especializada, para o fim de classificar o autor, por força de uma decisão judicial liminar, como candidato preto ou pardo. Portanto, não se mostrando a decisão proferida pelos membros da comissão de heteroidentificação, que integra a banca examinadora, ora ré, eivada de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, uma vez que expostos os fundamentos para o não enquadramento do autor na condição de pessoa parda, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, sem prejuízo do exame percuciente e meritório que será levado a efeito após a instauração do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se o autor, por seu advogado”. Em suas razões recursais (ID 69768247), afirma que se autodeclarou pardo para o concurso público organizado pela Fundação Getúlio Vargas para o preenchimento de vagas para a DATAPREV. Informa que foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas, todavia, foi eliminado na fase de heteroidentificação, uma vez que a banca organizadora entendeu que o agravante não apresenta características fenotípicas compatíveis com a reserva de vagas. Apresenta os seguintes argumentos: a) que as características fenotípicas do agravante registradas em fotos e vídeos não foram consideradas; b) a decisão da eliminação teve como critério a ausência de características negras, sem levar em consideração os traços típicos de um indivíduo pardo, o que desrespeita a Lei 12.990/14; c) o procedimento de heteroidentificação foi conduzido de forma superficial; d) que edital contém inconsistências ao omitir diferença entre pretos e pardos; e) o agravante realizou exame dermatológico que comprova que é pardo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a reintegração imediata do agravante à lista de aprovados cotistas, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Como relatado, pretende o agravado continuar no concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação no concurso da DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Observa-se, assim, que o autor/agravado, na ação originária, insurge-se contra a decisão administrativa da banca examinadora do concurso público para o provimento de vagas na DATAPREV, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros e pardos, concluiu que o agravado não preencheria os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão administrativa questionada em primeira instância. De fato, da leitura do edital, constata-se que, nos subitens 7.1 a 7.9, constou que, para concorrer às vagas reservadas a negros/pardos, o candidato deveria se autodeclarar negro/pardo no momento da inscrição, mas que essa autodeclaração gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação, in verbis: “7.1 Serão reservados aos candidatos negros que autodeclarem tal condição no momento da inscrição, na forma da Lei no. 12.990/2014, 20% (vinte por cento) do total des vagas previstas e daquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público. 7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 7.3 A autodeclaração terá validade somente para este Concurso, não podendo ser estendida a outros certames, além de ser facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas no edital, caso não opte por concorrer às vagas reservadas. 7.8 A classificação e aprovação do candidato nas provas não garante a ocupação das vagas reservadas aos candidatos negros, devendo o candidato, ainda, quando convocado, submeter-se ao procedimento de verificação da condição declarada, consistente em entrevista com a Comissão de Heteroidentificação formada pela FGV. E, no tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital, no item 7.13, que aquele consistia na identificação pela banca da condição autodeclarada pelo candidato. Constou, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada e que, em caso de não ser considerado negro/pardo pela comissão, o candidato seria excluído da lista dos cotistas. Confira-se: “7.13 A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa preta ou parda considerará os seguintes aspectos: a) a informação prestada no ato de inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) o fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da Comissão. 7.14 O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando: a) não comparecer à entrevista designada; b) recusar-se a ser filmado; c) a maioria dos integrantes da Comissão considerar que o candidato não possui características físicas mínimas para ser considerado preto ou pardo. 7.15 O candidato que se enquadre em uma das hipóteses elencadas no item anterior continuará participando do Concurso em relação às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto”. O recurso administrativo do candidato foi indeferido na avaliação dos membros da banca, por não apresentar as características fenotípicas de pessoa parda, conforme exigido em edital. Nesse sentido, transcrevo a resposta do indeferimento do recurso administrativo: (ID 22437547) “O recurso ora apresentado foi submetido a Comissão Recursal e a autodeclaração foi RECUSADA, em razão do candidato não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro. O candidato apresenta pele clara, lábios finos, nariz alongado e cabelos não crespos. Desse modo, o candidato não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais. Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal utilizaram exclusivamente o critério fenotípico (Art. 9o da Portaria Normativa no 4) não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018. Por fim, cabe ainda ressaltar que a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática (Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e distintos da Comissão anterior (Art. 13o da Portaria Normativa no 4) Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravado não poderia ser enquadrado como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros e pardos no certame. Frise-se que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). Com efeito, não há ilegalidade no fato de o edital prever que, para além da autodeclaração, seja realizada também a heteroidentificação do candidato. Desse modo, diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, incumbia ao autor demonstrar cabalmente a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo na lista de cotistas. Todavia, o fato do agravante apresentar relatório médico enquadrando-o no fenotípico de pele morena moderada, não altera o quadro fático existente nos autos. Com efeito, há a presunção de legitimidade dos autos administrativos, por outro lado, o laudo apresentado trata-se de prova unilateral, que não foi produzida sob o crivo do contraditório. Além disso, a classificação apresentada pela médica dermatologista é distinta dos requisitos estabelecidos no edital, uma vez que o relatório médico não declarou o agravante como pardo, mas realizou a avaliação da escala de Fitzpatrick, tendo informado que o agravante se inclui no fenótipo IV “pele morena clara – queima (moderadamente) – bronzeia (moderadamente) – sensibilidade normal ao sol” (ID 224375756, na origem) Desse modo, referida questão demanda dilação probatória, não sendo possível verificar, prima facie, que houve ilegalidade na exclusão do agravante. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora